Tribunal: TJDFT
Processo: 0749701-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749701-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR GOMES PEREIRA, ALBANIR GOMES PEREIRA, EURIPA GOMES PEREIRA, JOAO GOMES PEREIRA, NILVA GOMES NAVES, SEBASTIAO GOMES PEREIRA, VALDIVINO GOMES PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação provisória individual de sentença coletiva (oriunda da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que tratou da correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990), declinou da competência para a comarca de Edéia/GO, localidade de domicílio do autor Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) a decisão que declinou da competência não deve prevalecer, pois a relação creditícia foi firmada com o Banco do Brasil S/A, cuja sede se localiza no Distrito Federal; 2) a competência territorial, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC, deve considerar o foro da sede do réu, sendo vedada a declinação de ofício; 3) a regra consumerista não se aplica à hipótese, pois os agravantes, na condição de autores, exercem o direito de escolha quanto ao foro competente; 4) o declínio de competência causará prejuízo processual e atraso no andamento da demanda, justificando a concessão da tutela recursal. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a competência do Juízo de origem. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelece o art. 53, III, “a” e “b”, do CPC: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; Assim, ainda que a sede do Banco do Brasil seja em Brasília-DF, não há justificativa para o não ajuizamento da presente liquidação de sentença no foro do domicílio dos agravantes ou do local em foi celebrado o negócio, de modo que, tratando-se de escolha aleatória de foro, admite-se a declinação da competência territorial de ofício (CPC 63 § 5o). No mesmo sentido: (...) 4. O negócio jurídico (cédula de crédito rural) foi firmado em Pires do Rio/GO, local de domicílio do autor e da agência bancária do Banco do Brasil S.A., atraindo a aplicação do art. 53, III, “b”, do CPC, que prevalece sobre a alínea “a”, por tratar de situação específica. 5. A escolha do foro do Distrito Federal, por não apresentar vínculo com o negócio jurídico ou com o domicílio das partes, configura juízo aleatório, sendo permitida sua declinação de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. 6. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem como prática abusiva a proposição de ações coletivas ou preparatórias no foro da sede do réu sem conexão fática ou jurídica com a lide. (...) (Acórdão 2035175, 0720284-45.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.) Também não há risco de dano iminente à parte agravante, uma vez que a remessa dos autos ao Juízo declinado está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que não ocorrerá até o julgamento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator